Tribunal: TJDFT
Processo: 0745790-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO E IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. GRATUIDADE CONCEDIDA NA ORIGEM POR DECISÃO PRECLUSA. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE INSTRUMENTO DE TRABALHO. NÃO COMPROVAÇÃO REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO ART. 833, V, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
1. Se foi deferida gratuidade judiciária à aparte agravante nos autos de origem, por decisão preclusa, está dispensada do recolhimento de preparo recursal, devendo ser rejeitadas as preliminares de deserção e de impugnação à gratuidade judiciária suscitadas em contraminuta.
2. A impenhorabilidade bens que configuram instrumentos e utensílios necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado, prevista no art. 833, V, do CPC, em regra, não alcança as pessoas jurídicas, sendo certo que o § 3o do referido dispositivo legal estende a impenhorabilidade apenas para "os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural".
3. Segundo entendimento jurisprudencial predominante tal hipótese de impenhorabilidade também se estende aos bens destinados ao uso profissional por empresas de pequeno porte ou firma individual, quando a constrição inviabilize a atividade empresarial.
4. A hipótese dos autos não permite a aplicação tal regra de impenhorabilidade, pois a executada é cooperativa de porte relevante, com elevados valores imobilizados veículos automotores, não produziu prova de que o automóvel penhorado é indispensável para a atividade institucional, sendo que tal alegação é elidida pelas informações contidas nos autos.
5. Preliminares rejeitadas. Agravo de instrumento desprovido.